Tribunal: TCU
Processo: 023.036/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal em favor do exservidor José Luís Pereira da Silva e em face do Acórdão 11816/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do interessado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito o subitem 1.7.1 da decisão recorrida, sem prejuízo de orientar ao Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos do interessado, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos do Processo 2004.34.00.048565-0, movido pela Associação Nacional dos Servidores do Judiciário Federal, que tramitou no juízo da 7a Vara Federal de Brasília e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 1/8/2006; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS.